Tribunal: STF
Processo: ARE 1575127
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pela Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 25).



    A recorrente afirma que:



    ao contrário do que constou na decisão de inadmissão, a União no seu recurso extraordinário tratou de violação ao art. 40, § 7º, da CRFB, posto que tal dispositivo constitucional não autoriza que no cálculo da pensão estatutária sem paridade da autora seja considerado o pagamento integral de parcela que não tenha valor fixo como é o caso das gratificações de desempenho, de forma que o acórdão recorrido, ao deferir o direito à diferenças de GDASST, determinando a observância da paridade à vantagem pecuniária transitória, incorreu em manifesta ofensa ao princípio da isonomia remuneratória (CRFB, arts. 5º, caput), assim como ao art. 40, §7º, da CRFB (redação dada pela EC 41/2003). (Doc. 41, p. 4).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator